Tribunal: TJBA
Processo: 8065219-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065219-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE RIBEIRO PIAU

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU

AGRAVADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL ALFREDI DE MATOS, MARLUS SANTOS ALVES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO DE MÚTUO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 921 E ART. 924, V, DO CPC. MANIFESTAÇÕES TARDIAS INAPTAS A INTERROMPER A PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, §3º, DO CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 921, §5º, DO CPC. LEI Nº 14.195/2021. EXTINÇÃO SEM ÔNUS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO RESTRITA À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Agravo Interno interposto por BANCO BESA S.A. (nova denominação do Banco Econômico S.A.) e Embargos de Declaração opostos por JOSÉ RIBEIRO PIAU contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8065219-66.2024.8.05.0000, que deu provimento ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com fundamento no art. 924, V, do CPC, condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em definir: a) se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia do exequente e suposta falha do serviço judiciário; b) se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios após o reconhecimento da prescrição intercorrente; e c) se há contradição no julgado quanto à base de cálculo da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – A execução foi ajuizada em 12/06/1995, tendo sido realizada a citação dos executados e, em 17/03/1997, certificada a ausência de pagamento e de bens penhoráveis, circunstância que evidenciou, desde então, a frustração das diligências executivas.

4 – Após esse marco, o feito permaneceu paralisado por longo período, com nova movimentação apenas em 2009 e, posteriormente, com requerimentos de providências constritivas em 2011 e 2016, demonstrando lapso temporal muito superior ao prazo prescricional aplicável.

5 – Considerando que a execução decorre de contrato de mútuo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo a prescrição intercorrente regida pelo mesmo prazo, em consonância com a Súmula 150 do STF e com a disciplina do art. 921 do CPC.

6 – A partir da ciência da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se, após o período de suspensão legal, a contagem do prazo prescricional, o qual, no caso, foi amplamente superado, restando configurada a prescrição intercorrente em momento muito anterior às manifestações posteriores do exequente.

7 – Os requerimentos formulados após a consumação do prazo prescricional não são aptos a interromper ou suspender a prescrição, sob pena de esvaziamento do instituto e comprometimento da segurança jurídica.

8 – Não se aplica, na hipótese, o disposto no art. 240, §3º, do CPC, nem a Súmula 106 do STJ, uma vez que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, diante da inequívoca inércia do exequente por período prolongado.

9 – Mantém-se, portanto, a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

10 – Quanto à condenação em honorários advocatícios, impõe-se o seu afastamento, à luz do art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, que determina a extinção do processo sem ônus para as partes em tais hipóteses.

11 – Por fim, os embargos de declaração restam prejudicados, tendo em vista que versam exclusivamente sobre a verba honorária, cuja exigibilidade foi afastada no presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO
12 – Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Embargos de Declaração conhecidos e julgados prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração e Agravo Interno, em que figuram como embargante/agravado JOSÉ RIBEIRO PIAU e como agravante/embargado BANCO BESA S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO e JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.